Tribunal: STF
Processo: RE 1354095
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios.



    No apelo extremo, a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ARE 848.107/DF (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional veiculada neste recurso, mérito ainda não julgado. Nesse contexto, os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem, em atenção à sistemática dos recursos submetidos à análise da repercussão geral. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Tribunal de origem e a suspensão da tramitação do presente recurso e do prazo prescricional até o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente